Tribunal: STF
Processo: HC 206644
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.9.2021 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Gildo José de Oliveira, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.6.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.742.991, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O APELO NOBRE NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre na origem.
    2. Agravo regimental desprovido”.
    Esse acórdão foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao rejeitar, em 17.8.2021, os embargos de declaração opostos pela defesa:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    1. ‘Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP).’ (EDcl no AgInt no REsp 1.601.757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017). No caso, não há vício a ser sanado.
    2. Embargos de declaração rejeitados”.
    2. A impetrante postula, “em preliminar, que o acórdão do STJ seja cassado em razão da negativa de prestação jurisdicional (com base no art. 93, IX, da CF) e no mérito, que seja reconhecida a atipicidade formal da conduta, absolvendo o paciente com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, e a atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância”. 
    Narra que o “paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 2 anos de detenção a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, a multa foi fixada em 10 dias-multa. 
    A Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso da acusação, mantendo integralmente a condenação e a substituição por restritivas de direito.
    A defesa, então, interpôs recurso especial, o qual não foi admitido na origem, razão pela qual interpôs agravo. Em decisão monocrática, o Min. Ribeiro Dantas, do STJ, negou provimento ao recurso.
    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, que também teve provimento negado pela Quinta Turma do STJ (…).
    A defesa, então, opôs embargos de declaração, alegando contradição, tendo em vista que houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão. Os embargos de declaração foram rejeitados”.
    Alega “ser possível a incidência do princípio da insignificância para o delito tipificado no artigo 183 da Lei n. 9.472/97 (…).
    O art. 70 da Lei n. 4.117/62, originalmente, foi utilizado para tipificação de atos de instalação e utilização irregular tanto de telecomunicação quanto de radiodifusão. Isto se deu porque este artigo era interpretado sistematicamente com outros dispositivos da mesma lei, sendo que, nos termos de seus artigos 4º e 6º, d, a atividade de telecomunicação foi utilizada como GÊNERO e dividida em várias outras atividades caracterizadas como ESPÉCIES, dentre as quais se encontrava a atividade de radiodifusão. Assim, de acordo com a mencionada lei, a atividade de radiodifusão é uma forma de atividade de telecomunicação.
    Este posicionamento das telecomunicações como gênero e da radiodifusão como espécie, feito pela Lei n. 4.117/62, tinha respaldo na Constituição de 1988, uma vez que o art. 21, XII, a, era expresso ao estabelecer que competia à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, ‘os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens e demais serviços de telecomunicações’ (…).
    No âmbito penal, apesar de o art. 70 da Lei n. 4.117/62 ter sido parcialmente recepcionado pela Emenda Constitucional n. 08/95 no que se refere à tipificação do crime de instalação e utilização irregular de telecomunicações, e não radiodifusão, ainda assim a Lei n. 9.472/97 revogou essa parte recepcionada, uma vez que em seu art. 183 tipificou como crime a conduta de desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação; sendo, pois, matéria penal tratada na nova lei, foi o art. 70 ab-rogado".
    Assevera “mais que provados todos os elementos ensejadores da aplicação do princípio da insignificância e, por conseguinte, da exclusão da tipicidade penal.
    A conduta ora avaliada teve ofensividade mínima, pois não atacou a esfera subjetiva de nenhuma pessoa natural ou jurídica e não contemplou, em seu iter criminis, qualquer traço de violência ou expressão valorativa negativa. (…)
    Saliente-se que a própria legislação considera de baixa potência o serviço de radiodifusão com a potência limitada a um máximo de 25 watts ERP, conforme dispõe o artigo 1º (…) da Lei 9.612/98. E, no caso em tela, o transmissor apreendido apresentava baixíssima potência, qual seja, 22 (vinte de dois) Watts, conforme laudo pericial acostado às fls. 88-91. Dessa forma, espera-se que esse juízo reconheça, a aplicação do princípio da insignificância ao caso, excluindo-se a tipicidade material e, por conseguinte, a imputação criminal contra o paciente”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer: 1) preliminarmente que seja suspensa a tramitação e eventual execução de pena, até o julgamento final deste writ; 2) no mérito, requer seja concedida a ordem a fim de que o STJ enfrente o mérito, em razão da negativa de prestação jurisdicional (com base no art. 93, IX, da CF), ou, requer a concessão da Ordem de Habeas Corpus a fim de que seja reconhecida a atipicidade formal da conduta, absolvendo o paciente com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal e a atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.742.991, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, com fundamento na Súmula n. 182/STJ, assentando que “não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre na origem”.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).
    Diferente do alegado pela impetrante, não se há cogitar de negativa de prestação jurisdicional da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nem de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, pois apresentada fundamentação adequada para negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.742.991. Neste sentido, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).
    5. As alegações da impetrante de ausência de tipicidade da conduta imputada ao paciente e de incidência do princípio da insignificância não foram apreciadas pela Quinta Turma ao proferir o julgado objeto da presente impetração, restringindo-se a aplicar a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça:
    “A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração.
    Como constatei quando do julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o apelo nobre na origem foi pautada na incidência da Súmula 83/STJ.
    No entanto, o agravante não impugnou este fundamento da decisão agravada.
    Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, ‘quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida’ (AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016), o que não ocorreu no caso destes autos.
    Ou seja: não basta dizer, como fez a defesa, que a Súmula 83/STJ seria inaplicável. Caberia ao agravante impugnar tal fundamento, trazendo precedentes contemporâneos ou supervenientes a seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
    Ademais, em recente julgamento dos EAREsp 746.775/PR, datado de 19/09/2018 e publicado em 30/11/2018, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
    (…) Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede o conhecimento da irresignação recursal”.
    As questões de mérito relativas à ausência de tipicidade da conduta imputada ao paciente e à incidência do princípio da insignificância, reiteradas na presente impetração, não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).
    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora